Tribunal: TJES
Processo: 0006829-58.2015.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006829-58.2015.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESSOR SEGUROS S.A.
APELADO: ALAIDE RANGEL MIRANDA DA SILVA e outros
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AUTORA QUE SE ENCONTRAVA NO INTERIOR DO COLETIVO – DANO MORAL – VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL – DENUNCIAÇÃO À LIDE À APELANTE – NECESSIDADE DE RESSALVAR OS LIMITES DA APÓLICE - JUROS DE MORA – CABIMENTO – TERMO A QUO FIXADO NA SENTENÇA – A PARTIR DO ARBITRAMENTO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DA RECORRENTE NESSE ASPECTO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM RELAÇÃO À LIDE SECUNDÁRIA – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA RECORRENTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
.
Em relação ao valor dos danos morais, que se sabe que não há parâmetros rígidos ou cálculos cartesianos para alcançar o valor da indenização por danos morais.
In casu
, as consequências do acidente que levaram a autora a levar pontos em seu rosto e à necessidade de submeter-se a tratamento, se mostram determinantes para o arbitramento da indenização, cujo montante estabelecido em primeiro grau, ou seja, R$ 15.000,00 (vinte mil reais), é razoável e proporcional, devendo ser mantida a sentença neste ponto.

2
.

Na hipótese dos autos, a seguradora apelante pode ser (tal como foi) condenada direta e solidariamente a pagar a indenização à vítima, eis que contestou os pedidos autorais. No entanto, reside razão a sua irresignação em relação a necessidade de que seja ressalvado que a sua condenação deve se dar nos limites contratados.

3
.
No caso, infere-se da apólice de seguro que houve contratação de cobertura de danos morais causados a passageiro no valor de R$ 15.000,00 – quinze mil reais (fl. 125), razão pela qual, cabe reforma da sentença neste ponto para ressalvar que a responsabilidade da seguradora recorrente dá-se nos limites da cobertura contratual.

4
.
O colendo Superior Tribunal de Justiça já sufragou o entendimento no sentido de que a seguradora é responsável pelo pagamento dos juros de mora nas ações em que foi denunciada à lide. Por outro lado, é de se consignar que o magistrado de singela instância fixou a incidência de juros moratórios a partir do arbitramento para ambas as partes eis que consignou
“a ser acrescidos de juros de mota de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária a partir do presente arbitramento”,
de modo que carece de interesse a recorrente em seu pedido subsidiário de que o termo
a quo
dos juros seja o arbitramento.

5
.
Em relação aos honorários sucumbenciais, o recurso da denunciada também comporta provimento, pois, contestado tempestivamente o feito, extrai-se de sua manifestação que não houve efetiva resistência à pretensão da denunciante, não obstante invocar a ausência de culpa da segurada no sinistro e questionar os limites de sua responsabilidade contratual. Pelo que se denota dos autos, a relação jurídica de regresso entre a seguradora e a denunciante foi efetivamente aceita, o que implica na exclusão dos honorários advocatícios sucumbenciais no âmbito da denunciação da lide.

6
.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para (1) ressalvar que a condenação da seguradora recorrente ao pagamento de danos morais encontra-se limitada ao valor da cobertura contratual; (2) excluir a condenação da recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em relação à lide secundária e; (3) por tratar-se de matéria de ordem pública, esclarecer que ao requerido, EXPRESSO ARACRUZ LTDA, caberá o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais em relação à lide principal, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, mantém-se incólumes os demais termos da sentença que não foram modificados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta por
ESSOR SEGUROS S.A.

em face da r. sentença de fls. 231/239, integrada pela decisão de fls. 244, proferida pelo magistrado da 2ª Vara Cível, Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz/ES que, na ação de reparação de danos movida por
ALAIDE RANGEL MIRANDA
,
em face de
EXPRESSO ARACRUZ LTDA

q
ue denunciou à lide ao apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora, bem como, julgou procedente a denunciação à lide, condenando as requeridas a pagar, solidariamente, a indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária a partir do arbitramento. Ainda, condenou, a segunda requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, os quais fixou, em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 249/257, o recorrente alega, em suma, que:
(
I)
“
c
omo a responsabilidade do
ente s
egurador e
m
a
n
a do contrato firmado co
m
o seu
s
egurado, n
ão
pode haver condenaç
ão
dire
t
a desta
a
pelante em relação ao terceiro, já que co
m
este
último não mantém relação jurídica de direito material
(...) a obrigação da
s
eguradora em face da
s
egurada sempre estará restrita ao limite individual da cobertura contratada, e deverá observar as regras do contrato do seguro
”;

(
II)
“
inviável a
incidência
de
juros
sobre as importâncias seguradas, tendo em vista que a Seguradora Recorrente, só poder
á
ser considerada em mora a partir do momento em que for compelida a garantir a o
b
riga
ç
ão certa e l
í
quida da
s
egurada em face de
t
erceiro.
Assim,
pretende seja reformado a sent
e
nça recorrida, especificando-se que o
ônus
de paga
m
ento de juros de mora em relaç
ã
o a verba indenizatória incumbe tao so
m
ente ao
s
egurado.
”;
(
III)
“
Pela eventualidade, acaso entenda este tribunal pela imposição de juros para pagamento da indenização pelo ente Segurador, marco inicial que deveria ser, não a data de sua criação, mas sim a do arbitramento. Isto porque o dano moral só é liquidado quando do seu arbitramento, passando nesta data a ter expressão pecuniária, não podendo haver incidência de juros em data pretérita
”;
(
IV)
“
pugna pela reforma do julgado para que seja afastada a incidência de juros de mora em relação à Seguradora recorrente nos pedidos de indenização por danos morais julgados procedentes. De igual modo, pugna que seja reconhecido ao caso a aplicação da cobertura securitária de ‘danos morais causados a passageiros e terceiros não transportados – LMG único’ para verificação do limite de responsabilidade do ente segurador.”
;
(
V)

“deve ser afastada a condenação em custas e honorários advocatícios da lide secundária, uma vez que pela denunciada, ora recorrente, fora aceita a denunciação à lide, posicionando-se no polo passivo da lide primária na condição de litisconsorte e garantidor econômico nos termos e limites do contrato de seguro firmado com segurado (denunciante).”
;
(
VI)

“
clama a recorrente nessa peça recursal pela reforma da sentença para que seja minorado o quantum debeatur do dano moral arbitrado na sentença ora vergastada.”

Conforme se extrai,
ALAIDE RANGEL MIRANDA

ajuizou ação de reparação de danos em face de

EXPRESSO ARACRUZ LTDA

narrando que no dia 19/06/2015, utilizava-se dos serviços de transporte do requerido quando ocorreu uma colisão desse com outro ônibus da mesma empresa.

Aduz que em razão do acidente, causado sobretudo pela alta velocidade empreendida pelo motorista do coletivo no qual encontrava-se, sofreu lesões corporais por todo o corpo, sendo as do seu rosto de maior gravidade.

Afirma que
“do evento restaram, para a recorrente, hematomas para todo corpo, o medo, o sofrimento, a humilhação, o trauma, além das sequelas de tamanha envergadura com as cicatrizes em seu rosto que carregara por restos de suas vidas, onde lhe resultara dor e sofrimento”.

Requereu, pois, a condenação do réu ao pagamento de danos morais e estéticos.

Ao apresentar contestação, o requerido
EXPRESSO ARACRUZ LTDA,
denunciou à lide à recorrente,
ESSOR SEGUROS S.A.,

em razão do contrato de seguro vigente. No mérito, requereu a improcedência dos pedidos autorais.

Deferido pedido de denunciação à lide de EXPRESSO ARACRUZ LTDA,(fl. 66), ESSOR SEGUROS S.A. apresentou contestação (fls. 70/105), alegando, em suma, a falta de interesse de agir da autora em razão da ausência de pedido administrativo, a ausência de comprovação dos danos, a aceitação da denunciação e a necessidade de observância dos limites de cobertura da apólice, a impossibilidade de incidência de juros nas coberturas securitárias.

DO QUANTUM DO VALOR DOS DANOS MORAIS

Postas estas premissas, em observância ao efeito devolutivo da apelação cível, no que é limitado pelo princípio do
tantum devolutum quantum apellatum
(CPC., artigo 1.013,
caput
)
1
, observo em relação ao valor dos danos morais, que se sabe que não há parâmetros rígidos ou cálculos cartesianos para alcançar o valor da indenização por danos morais.

Contudo, o montante deve ser suficiente para punir o agressor e satisfazer a vítima, pois impossível a restituição ao
status quo ante
. Como adverte o c. STJ, “
A justa indenização, portanto, norteia-se por um juízo de ponderação, formulado pelo julgador, entre a dor suportada pelos familiares e a capacidade econômica de ambas as partes – além da seleção de um critério substancialmente equânime
”
2
.

No caso em análise, fincada essencialmente em um critério de aferição, a reparação por dano moral se torna muito mais difícil e distante da dor experimentada, até porque a dor, a rigor, não tem preço.

In casu
, as consequências do acidente que levaram a autora a levar pontos em seu rosto e à necessidade de submeter-se a tratamento, se mostram determinantes para o arbitramento da indenização, cujo montante estabelecido em primeiro grau, ou seja, R$ 15.000,00 (vinte mil reais), é razoável e proporcional, devendo ser mantida a sentença neste ponto.

DOS LIMITES DA APÓLICE

Consoante cediço, a denunciação da lide é cabível contra aquele que estiver obrigado, por lei ou por contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo (art. 125, inciso II, do CPC).

Feita a citação do denunciado, este poderá adotar as seguintes posturas: contestar o pedido do autor e atuar ao lado do denunciante, como litisconsorte (art. 128, I); permanecer inerte, hipótese em que o denunciante poderá deixar de prosseguir em sua defesa, restringindo a sua atuação à ação regressiva (art. 128, II); confessar os fatos alegados pelo autor, podendo o denunciante prosseguir em sua defesa ou aderir ao reconhecimento e requerer apenas a procedência da ação regressiva (art. 128, III).

Neste contexto, a Súmula 537 do STJ estabelece a responsabilidade solidária entre o responsável pelo acidente e a seguradora por ele contratada, ainda que tenha ingressado na lide por meio de denunciação da lide:
“Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice”.

Isto porque, “
se é verdade que a denunciação da lide busca solução mais expedita relativamente à situação jurídica existente entre denunciante (segurado) e denunciado (seguradora), dispensando ação regressiva autônoma, não é menos verdadeira a afirmação de que a fórmula que permite a condenação direta da litisdenunciada possui os mesmos princípios inspiradores desse benfazejo instrumento processual
3
”.

Portanto, na hipótese dos autos, a seguradora apelante pode ser (tal como foi) condenada direta e solidariamente a pagar a indenização à vítima, eis que contestou os pedidos autorais.

No entanto, reside razão a sua irresignação em relação a necessidade de que seja ressalvado que a sua condenação deve se dar nos limites contratados.

Isto porque, trata-se de relação jurídica de direito pessoal, oriunda de acordo de duas pessoas (seguradora e segurado), a respeito de cobertura para riscos predeterminados, mediante pagamento do prêmio. Não é sem razão que o contrato de seguro pode restringir a garantia por meio de predeterminação dos riscos (artigos 757 e 759 do atual Código Civil, delimitando-a ao interesse das partes, inclusive da própria atividade securitária com a análise das despesas de salvamento (risco da atividade da seguradora).

No caso, infere-se da apólice de seguro que houve contratação de cobertura de danos morais causados a passageiro no valor de R$ 15.000,00 – quinze mil reais (fl. 125), razão pela qual, cabe reforma da sentença neste ponto para ressalvar que a responsabilidade da seguradora recorrente dá-se nos limites da cobertura contratual.

DA APLICAÇÃO DE JUROS DE MORA SOBRE A INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA

A seguradora apelante requer o afastamento dos juros de mora incidentes sobre a indenização securitária devida na lide secundária.

Sobre o tema, não merece prosperar o argumento da recorrente no sentido de que são indevidos os juros de mora, notadamente porque o colendo Superior Tribunal de Justiça já sufragou o entendimento no sentido de que a seguradora é responsável pelo pagamento dos juros de mora nas ações em que foi denunciada à lide:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544) - RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DECISÃO NEGANDO PROVIMENTO AO AGRAVO. 1. Quanto à apontada violação do artigo 535 do CPC, não assiste razão à agravante, porquanto clara e suficiente a fundamentação adotada pelo Tribunal de origem para o deslinde da controvérsia, revelando-se desnecessário ao magistrado rebater cada um dos argumentos declinados pela parte. 2. A improcedência da condenação por dano moral, sob o argumento de que haveria cláusula excludente da obrigação securitária, é tema inabordável nos limites do recurso especial, por importar em nova interpretação das cláusulas contratuais (Súmula 5-STJ). 3.
Os juros de mora são devidos à autora, e não ao denunciante, por conta de imposição legal, como forma de preservar dos efeitos do tempo a obrigação de indenizar por ato ilícito - artigos 405 e 405 do CCB, e art. 219, caput, do CPC.
4. A jurisprudência desta Corte cristalizou-se no Recurso Especial representativo de controvérsia n. 925.130/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 20/04/2012, no sentido de que "ação de reparação de danos movida em face do segurado, a Seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com este a pagar a indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice." 5. Incide, na espécie, o enunciado da Súmula n. 7 do STJ no que tange ao exame da pretensão voltada à redução da verba indenizatória relativa ao dano moral. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 10.378/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2012, DJe de 20/11/2012)

Por outro lado, é de se consignar que o magistrado de singela instância fixou a incidência de juros moratórios a partir do arbitramento para ambas as partes eis que consignou
“a ser acrescidos de juros de mota de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária a partir do presente arbitramento”,
de modo que carece de interesse a recorrente em seu pedido subsidiário de que o termo
a quo
dos juros seja o arbitramento.

DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

Em relação aos honorários sucumbenciais, o recurso da denunciada comporta provimento, pois, contestado tempestivamente o feito, extrai-se de sua manifestação que não houve efetiva resistência à pretensão da denunciante, não obstante invocar a ausência de culpa da segurada no sinistro e questionar os limites de sua responsabilidade contratual.

Pelo que se denota dos autos, a relação jurídica de regresso entre a seguradora e a denunciante foi efetivamente aceita, o que implica na exclusão dos honorários advocatícios sucumbenciais no âmbito da denunciação da lide.

Neste sentido, os precedentes do egrégio Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DA LIDE SECUNDÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A falta de resistência à denunciação da lide enseja o não cabimento de condenação da denunciada em honorários advocatícios quando sucumbente o réu denunciante. Precedentes.
2. No caso, o Tribunal assentou a ausência de resistência à denunciação da lide: "[...] da análise da resposta apresentada pela litisdenunciada, denota-se que foi aceita a relação jurídica de regresso existente entre ela e a denunciante Cecília, ainda que questionados os limites de sua responsabilidade contratual." 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 486.348/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2014).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DA LIDE SECUNDÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não tendo havido resistência à denunciação da lide não cabe a condenação da denunciada em honorários de advogado em face da sucumbência do réu denunciante. Incidência da Súmula 83.
2. Agravo regimental a que se nega Provimento. ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2010)

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
reformando a sentença recorrida para:
(1)
ressalvar que a condenação da seguradora recorrente ao pagamento de danos morais encontra-se limitada ao valor da cobertura contratual;
(2)
excluir a condenação da recorrente ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais em relação à lide secundária e;
(3)
por tratar-se de matéria de ordem pública, esclarecer que ao requerido,
EXPRESSO ARACRUZ LTDA,

caberá o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais em relação à lide principal, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, mantém-se incólumes os demais termos da sentença que não foram modificados.

Sem condenação das partes ao pagamento de honorários recursais, verba que somente é devida nos casos de desprovimento ou inadmissibilidade do apelo
4
.

É como voto.

1
CPC., Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

2
EREsp 1.127.913/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ 04/06/2014, Informativo n. 544.

3
REsp 925.130/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2012, DJe 20/04/2012.

4
AgInt nos EDcl no AREsp 1771148/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR